Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009372-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARA CRISTINA PAES ANTKIEWICZ - CPF: 846.249.221-15 (RECORRENTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do valor constante nas faturas de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude dos valores cobrados indevidamente.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica após impugnação administrativa das faturas configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e a revisão das faturas impugnadas, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de faturas acima da média e do corte após impugnação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (16/03/2021, ID 51385758) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 50636300.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as alegações de irregularidade na cobrança dos consumos de energia não correspondem com a verdade, tendo as faturas sido emitidas de acordo com o real consumo, de modo que as pretensões iniciais não merecem amparo, não havendo que se falar em revisão das faturas e em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso submetido a julgamento se trata de revisão de faturas com consumo acima da média referentes aos meses janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, posto que a consumidora alega que os valores constantes são extremamente abusivos, não havendo consonância com o real valor consumido.

Alega que procedeu reclamação administrativa junto ao Procon (FA n. 51.000.100.12-10001865), porém, não obteve êxito, visto que a promovida realizou interrupção no fornecimento de energia elétrica durante a discussão das faturas administrativamente. Pleiteia a revisão das faturas e indenização por dano moral.

A parte promovida, dentre as principais teses, conforme constou no relatório acima, sustenta que não há irregularidades nas cobranças, posto que as faturas foram emitidas de acordo com o real consumo.

Houve deferimento da liminar determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto pela parte promovida, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que é fato incontroverso que houve cobranças abusivas e o corte do serviço, mesmo estando as faturas impugnadas administrativamente, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Como sabido, os fatos narrados por uma parte e confessados pela parte contraria são fatos incontroversos e, por isso, independem de prova, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, cito trecho da sentença que muito bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar:

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas ( fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021) registraram consumo de 564 Kwh (ID 50551514).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 54042792 ), nota-se que a média de consumo apurada no período de junho a agosto/2020 é de 277 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, é possível notar que a média de consumo da promovente era inferior a 300 kWh, de modo que as faturas ora impugnadas estão acima da média do consumo da promovente, estando correta a sentença que determinou a revisão.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil e da fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve cobrança indevida de faturas acima da média e corte dos serviços após impugnação no PROCON.

O dano moral experimentado no caso dos autos decorre dos transtornos suportados pelas falhas narradas e, principalmente, por conta do corte do serviço essencial e, no caso dos autos, fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022